Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICODE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA.

1. O depoimento, em juízo, dos policiais, corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.

3. A reincidência é elemento suficiente para afastar o benefício do tráfico privilegiado, não constituindo bis in idem sua utilização para tal, conforme reiterada jurisprudência.

4. Recurso conhecido e não provido.